Tribunal: STF
Processo: RE 1597171
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Fertipar Bandeirantes Ltda formalizou recurso extraordinário  em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM - ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. CONSTITUCIONALIDADE. 
1. A cobrança do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM é legal e a sua legislação instituidora foi recepcionada pela Constituição Federal. Precedentes do TRF4 e do STJ. 
2. É legítima a cobrança do AFRMM, inclusive sobre as despesas atinentes à manipulação portuária de cargas.

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, II; 146, III; 150, I, 155, II; 170 a 181, 195, § 6º, da Constituição Federal. Sustenta que a inclusão de gastos com capatazia no conceito de frete alargou a base de cálculo do AFRMM. Aduz que o legislador infraconstitucional, sabendo da possibilidade de colocar como base de cálculo do AFRMM o valor aduaneiro, optou por incluir o valor do frete. Advoga que o legislador extrapolou os limites constitucionais ao incluir na base de cálculo do AFRMM elementos que não têm relação com o valor da operação ou valor aduaneiro. Postula a reforma do acórdão para que  seja reconhecido o frete puro cobrado na operação como base de cálculo do  AFRMM, sem a inclusão de valores oriundos do seguro e mão de obra (capatazia).

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir pela compatibilidade do Adicional ao Frete Para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) com as disposições expressas na Constituição, bem como pela legitimidade da inclusão das despesas de capatazia na base de cálculo daquele adicional, tendo em vista que esses custos são inerentes ao conceito de frete. 

Restou consignado que o AFRMM incide sobre o frete, sendo esse considerado a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro; bem como que tal remuneração é caracterizada como o transporte da carga porto a porto, incluídas todas as despesas portuárias com a manipulação de carga, conforme disposto na legislação disciplinadora do AFRMM. A propósito, colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

O Adicional de Frete para Renovação da Marina Mercante (AFRMM), se enquadra no conceito de contribuição de intervenção no domínio econômico, tendo sido criada para atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, nos termos do disposto na Lei nº 10.893/2004, que disciplina a matéria, "verbis": (...)
.....................................................................................................
O AFRMM tem como fato gerador o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro (art. 4º da Lei 10.893, de 2004) e incide sobre o frete do transporte aquaviário da carga descarregada em porto brasileiro. Para os fins da Lei nº 10.893/2004, frete é a remuneração do transporte aquaviário, ou seja, a remuneração para o transporte da carga, porto a porto, incluídas todas as despesas portuárias com a manipulação de cargas (art. 5º).
.......................................................................................................
Os fundamentos da impetração não são aptos a afastar a já assentada constitucionalidade do AFRMM. 
A sentença monocrática deu à espécie a solução adequada, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, nos seguintes termos: (...)
O artigo 4º da referida Lei estabelece o fato gerador do AFRMM - assim entendida a situação hipotética prevista como suficiente e necessária ao nascimento da obrigação tributária, aqui o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro, como segue: 
Art. 4º O fato gerador do AFRMM é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro. 
Parágrafo único. O AFRMM não incide sobre a navegação fluvial e lacustre, exceto sobre cargas de granéis líquidos, transportadas no âmbito das regiões Norte e Nordeste. 
A base de cálculo, por sua vez , está delimitada no seguinte artigo 5º, com a seguinte redação: 
Art. 5º O AFRMM incide sobre o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro. 
§ 1º Para os fins desta Lei, entende-se por remuneração do transporte aquaviário a remuneração para o transporte da carga porto a porto, incluídas todas as despesas portuárias com a manipulação de carga, constantes do conhecimento de embarque ou da declaração de que trata o § 2º do art. 6º desta Lei, anteriores e posteriores a esse transporte, e outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes. (...)
Se a opção para a definição das bases de cálculo dos tributos incidentes na importação referidas ao valor aduaneiro até a data da chegada a porto ou local da importação é plenamente válida à luz das normas que vinculam os participantes, não se vê qualquer ilegalidade na utilização da expressão "despesas portuárias com a manipulação de carga" para as operações ocorridas após a chegada ao porto, tampouco se vê como dissociar de tais despesas com a manipulação da carga de grãos sólidos aquelas suportadas pela impetante na contratação de guindastes e utilização de trabalhadores de desestiva.

A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, na análise do RE n. 177.137 proclamou a compatibilidade do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) com a Carta Federal. Observe-se: 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. art. 149, art. 155, § 2º, IX . ADCT, art. 36.
I - O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149).
II - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT.
III - RE não conhecido. 
(RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJe de 18 de abril de 1997)

Esse entendimento foi ratificado por ambas as Turmas desta Suprema Corte. Verifique-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). CONSTITUCIONALIDADE. RE 630.898. TEMA 495/RG. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CPC, ART. 1.033. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O AFRMM é compatível com a CF/1988 (RE 177.137, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 18.4.1997). 
5. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado ante a destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema 495/RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.5.2021). 
6. Divergir da conclusão do Tribunal regional – quanto à legitimidade da incidência do AFRMM sobre as despesas portuárias, por serem inerentes ao conceito de frete – demandaria reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 10.893/2004) e enfrentamento do conjunto probatório, providência vedada na via extraordinária ante a Súmula 279/STF. 
7. Mostra-se inadequada a remessa do processo ao STJ considerado óbice processual diverso, para além do envolvimento de matéria infraconstitucional, a impedir a incidência do art. 1.033 do CPC. 
IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido. (RE 1.543.997 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 3/10/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. CONSTITUCIONALIDADE. RE 177.137. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. SUJEITO PASSIVO. REFERIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE BENEFÍCIO DIRETO. SUFICIÊNCIA DE QUE A INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO ESTEJA JUNGIDA AOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEMA 495 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.
(ARE 1.533.237 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/03/2025)

Lado outro, no tocante ao alegado desrespeito aos pressupostos de validade da CIDE, o Supremo, na análise do RE 630.898, piloto do Tema n. 495/RG, assentou o caráter meramente exemplificativo do rol previsto no art. 149 da Constituição, e que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. Confira-se:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88 . Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. […]
4. O § 2º, III, a , do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico poderão ter alíquotas que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. […] (RE 630.898, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 495/RG, DJe de 11 de maio de 2021)

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 
1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. (...)
3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). (...) 
(ARE 1.370.053 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 2/12/2022)

Ademais, divergir da conclusão do Tribunal regional – quanto à legitimidade da inclusão das despesas com capatazia na base de cálculo do AFRMM – demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 10.983/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante o enunciado n. 279 da Súmula/STF. Sob a mesma ótica:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (...)
1. A controvérsia relativa à ampliação da base de cálculo do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM) pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. (...) (RE 1.297.052 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. (...)
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). (...) (ARE 1.379.472 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/07/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO. INCLUSÃO DE DESPESAS. BASE DE CÁLCULO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
2. A existência de outro óbice processual, ao conhecimento do apelo extremo, afasta a incidência do art. 1.033 do CPC. 
3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.414.536 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/06/2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Precedentes. 
2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto ao possível alargamento da base de cálculo do AFRMM – demandaria o reexame da matéria legal (Lei n. 10.893/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 
3. Agravo interno desprovido. (RE 1.402.224 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 16/8/2023)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 

4. Ao amparo do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente